Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA. DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA SOMENTE PELO AUTOR. CUSTEIO PELO REQUERENTE.
1. O adiantamento dos honorários periciais cabe a quem requereu a prova, no caso concreto, ao autor (CPC/2015 95).
2. Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.